Tribunal: TJES
Processo: 0000404-38.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000404-38.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ANTONIO MARINO RONCETE registrado(a) civilmente como ANTONIO MARINO RONCETE

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR COMPROVADA POR PERÍCIA JUDICIAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010, ART. 132, § 1º. TOI COMO PROVA UNILATERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de débito de recuperação de consumo no período de julho a novembro de 2019.
2. A recorrente sustenta que a irregularidade no medidor foi comprovada, que a cobrança encontra respaldo na Resolução ANEEL nº 414/2010, que o procedimento administrativo foi regular, que o consumidor responde pelos equipamentos de medição e que é possível a suspensão do fornecimento em caso de inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve irregularidade no medidor apta a justificar recuperação de consumo; e (ii) saber se é possível cobrar período anterior amplo ou se deve incidir limitação temporal quando inexistem elementos para definir o marco inicial da irregularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O TOI constitui elemento unilateral e, isoladamente, é insuficiente para comprovar irregularidade e embasar cobrança, por não assegurar contraditório e ampla defesa.
5. No caso, a irregularidade foi demonstrada por prova técnica produzida em juízo, corroborada por prova oral, inexistindo vício, contradição ou motivo idôneo para desconsideração do laudo.
6. Inexistem documentos capazes de delimitar o período exato da ligação direta, o que impede a retroação ampla pretendida pela concessionária.
7. Na impossibilidade de determinação segura do período, aplica-se a regra de contenção prevista na Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 132, § 1º, limitando-se a cobrança aos ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade.
8. A sentença delimitou a inexigibilidade apenas ao intervalo de 24/07/2019 a novembro/2019, inexistindo utilidade em declaração adicional quanto a outros períodos não abrangidos pelo comando decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados de 15% para 16% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “1. O TOI, por ser prova unilateral, não basta, por si só, para legitimar cobrança de recuperação de consumo. 2. Comprovada a irregularidade por perícia judicial e ausentes elementos para fixar o período exato da fraude, a recuperação de consumo deve observar a limitação temporal do art. 132, § 1º, da Resolução ANEEL nº 414/2010.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 473, § 3º; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 132, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 649672, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0000404-38.2022.8.08.0016

APTE
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APDO
:
ANTONIO MARINO RONCETE

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, eis que irresignada com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, declarando-se a inexistência do débito informado no período de julho a novembro de 2019.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
a irregularidade no medidor foi constatada e devidamente comprovada por laudo pericial;
(ii)
a cobrança realizada encontra respaldo na Resolução ANEEL nº 414/2010, sendo legítima a recuperação de consumo não faturado;
(iii)
o procedimento administrativo adotado pela concessionária seguiu todas as exigências legais e normativas;
(iv)
o consumidor é responsável pelos equipamentos de medição, sendo de sua responsabilidade eventuais irregularidades; e que
(v)
é legal a suspensão do fornecimento de energia em caso de inadimplemento decorrente de recuperação de consumo.

Pois bem.

C
omo se sabe, a jurisprudência pátria, mormente desta Corte, é assente no sentido de que o denominado “TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção” emitido pela EDP/Escelsa é insuficiente para subsidiar a cobrança por ela perseguida, na medida em que a inspeção do medidor é feita de maneira unilateral.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “referido termo consiste na produção de prova unilateral por parte da ré, de modo que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos constitucionalmente, ainda que tenha contado com a assinatura do usuário do serviço de eletricidade” (AREsp 649672,Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicado em28/03/2019).

Ademais, compulsando com acuidade os autos, verifica-se a inexistência de mínima prova de participação da parte autora durante a vistoria, que culminou com a elaboração do Termo de Ocorrência de Inspeção.

Não é demais ressaltar que o consumidor é hipossuficiente tecnicamente, que o torna incapaz de impugnar a existência da fraude indicada ou o valor do consumo recuperado.

Com isso, o STJ considera de forma unânime que o TOI não é prova de irregularidade no medidor de consumo, eis que elaborado de forma unilateral.

Em evolução, a despeito da arguição recursal, é assente que a
relação entre concessionária/distribuidora e usuário final é, por sua natureza, típica relação de fornecimento de serviço ao destinatário final, sem que isso elimine a incidência das normas técnicas setoriais.

O que se deve fazer, na realidade, é a interpretação sistemática do ordenamento; aplicam-se as regras regulatórias específicas para a caracterização e apuração de irregularidades e para os critérios de refaturamento, sem prejuízo do controle judicial quanto à higidez do procedimento, ao dever de informação, ao contraditório possível e à vedação de abusos.

No caso concreto, a própria sentença, longe de desconsiderar o regramento administrativo, baseou-se expressamente na Resolução ANEEL nº 414 e, principalmente, na prova técnica produzida em juízo.

No caso concreto,
houve perícia judicial (
id nº 12483221, na origem,
23755020), concluindo pela presença de irregularidades no medidor. O respectivo laudo assentou que a irregularidade apontada no TOI afetou tecnicamente o registro do consumo, pois deixou de contabilizar energia que transitava por condutores ligados diretamente a motores do despolpador.

Além disso, registrou-se que não foram apresentados documentos capazes de comprovar o período exato da ligação direta, e que sequer existiam registros de consumo na instalação em parte do período investigado, justamente em razão da forma de medição comprometida. Soma-se a isso a prova oral, na qual testemunha confirmou a realização de ligação direta na unidade consumidora, em convergência com as conclusões periciais.

Assim, quanto ao ponto em que a apelante insiste —
existência de irregularidade e legitimidade de apuração
—, verifica-se
a
robustez do laudo, destacando que não havia vícios, contradições ou motivo idôneo para nova prova, inclusive consignando a adequação da perícia, ainda que realizada por metodologia indireta quando necessário, à luz do art. 473, § 3º, do CPC. Logo, não há espaço, em segundo grau, para substituição de conclusão técnica por mera discordância da parte, desacompanhada de elementos concretos capazes de infirmar o trabalho pericial.

Quanto à
extensão temporal da recuperação de consumo, de igual forma, a insurgência não prospera. O laudo
pericial é
claro ao afirmar que não existiam elementos documentais para definir o período exato da ligação direta, o que impõe a aplicação das regras regulatórias justamente destinadas a resolver tais lacunas, com racionalidade e proporcionalidade.

D
iante da impossibilidade de estabelecer o período exato, deveria incidir a regra do art. 132, §1º, da Resolução ANEEL nº 414, que limita o período de cobrança a 6 ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade. Não se trata de afastar a Resolução — ao contrário; acertadamente, o d. Juízo a aplicou como critério de contenção do refaturamento quando faltam dados seguros para retroação ampla.

Dessa forma, se a apelante pretende a cobrança integral desde
os idos de
2019, ela precisaria demonstrar, com lastro probatório minimamente objetivo, que a irregularidade já se encontrava configurada naquele marco temporal e que o procedimento de reconstrução do consumo atende aos critérios regulatórios para o período total. Entretanto, o conjunto probatório, mormente o laudo pericial, não
conduz a
essa certeza, exatamente porque inexistem documentos que delimitem o início da ligação direta e porque o padrão de registros disponível não é suficiente para reconstruir com precisão todo o período pretendido.

Nesse cenário, a limitação temporal não é “benefício indevido ao consumidor”, mas consequência lógica da própria disciplina setorial, já que, quando o período não pode ser determinado com confiabilidade, aplica-se a regra de contenção (art. 132, § 1º), evitando-se cobrança retroativa extensa fundada em presunções elásticas.

De outro lado, quanto ao pedido subsidiário da apelante para que se reconheça expressamente a possibilidade de cobrança entre dezembro/2019 e 13/07/2021, observa-se que a própria sentença delimitou a declaração de inexigibilidade apenas ao intervalo de 24/07/2019 a novembro/2019. Assim, ao menos sob o ângulo do provimento jurisdicional atacado, não há utilidade prática em “reconhecimento expresso” do que já decorre do comando sentencial, que não fulminou o débito fora do período declarado inexigível.

De todo modo, ainda que se entenda haver interesse, a apelação não pode ser usada para obter provimentos meramente declaratórios acessórios quando o núcleo decisório já está posto e suficientemente delimitado.

Em conclusão, tendo a sentença:
(
i
)
reconhecido, com base na prova técnica e oral, a existência de irregularidade;
(
ii
)
aplicado o regramento setorial pertinente; e
(
iii
)
limitado a cobrança conforme o art. 132, §1º, da Resolução ANEEL nº 414 diante da impossibilidade de fixação segura do período exato, não se verifica qualquer erro de julgamento a justificar a reforma.

Em face do exposto,
conheço do recurso
mas

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

M
ajoro os honorários sucumbenciais, em desfavor da recorrente, de
15
% (
quinze
) para
16
% (
dezesseis
por cento)
sobre o valor
atualizado da causa
, na forma do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.